Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SINDIRETA/DF NO AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CPC, ART. 1.022. HIPÓTESES TAXATIVAS. VÍCIOS NO DECISUM NÃO DEMONSTRADOS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELO IMPETRANTE. EMABRAGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I – CASO EM EXAME
1. Apreciação dos embargos de declaração interpostos pelo SINDIRETA contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à análise da argumentação do embargante quanto às alegadas omissões no julgado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão da causa (CPC, art. 1.022).
4. Averiguando-se o julgado embargado, não assiste razão ao recorrente, haja vista que os pontos levantados nos embargos foram tratados no acórdão.
5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer detalhadamente considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
IV - DISPOSITIVO
6. Declaratórios conhecidos e desprovidos.